Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se a correção do vício.
3. Deu-se provimento ao recurso.